Tribunal: TJBA
Processo: 8002252-04.2023.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002252-04.2023.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARLEI MORENO DE ECA

Advogado(s)
:
LEILA LIBARINO MACHADO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESTITUIÇÃO DE VALOR DEPOSITADO PELA PARTE AUTORA. MULTA COMINATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I - Omissão configurada quanto ao destino do valor de R$ 4.137,36, depositado judicialmente pela autora após deferimento de medida liminar. Valor que deve ser liberado em favor do banco réu, com compensação proporcional no montante total da condenação.

II - Inexistência de contradição quanto à periodicidade da multa cominatória fixada (astreintes), aplicável de forma diária por se tratar de obrigação de fazer com prazo certo e resultado único.

III - Igualmente inexistente a contradição quanto à ordem de cancelamento do contrato, pois a procedência do pedido autoriza a imediata exclusão dos registros do contrato e de eventuais apontamentos restritivos de crédito.

IV - Embargos conhecidos e parcialmente providos, apenas para suprir a omissão apontada no item (1).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Apelação Cível nº 8000342-35.2021.8.05.0201
, acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto
Relatora